Tribunal: STF
Processo: Rcl 70480
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO A TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE Nº 33. ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Amarildo Marcos de Macedo Marques, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo nº 1021963-52.2023.8.26.0451, por meio da qual teria sido inobservado o decidido no enunciado nº 33 da Súmula Vinculante e no RE nº 1.014.286-RG/SP (Tema nº 942 do ementário da Repercussão Geral).

    2. O reclamante narra que é policial civil junto ao Estado de São Paulo e que ajuizou demanda em desfavor do ente estadual, buscando a conversão do tempo de serviço especial, na atividade de policial, em tempo comum, para fins de pedido de abono de permanência ou aposentadoria especial e seus reflexos, desde a admissão na Polícia Civil até a edição da Emenda Constitucional nº 103, de 2019.

    3. Sustenta que o ato reclamado deixou de observar o entendimento fixado no Tema RG nº 942 “pela possibilidade de referida conversão até a edição da EC nº 103/2019, sendo que período posterior não pode ser reconhecido diante da nova redação do artigo 40, § 4º, da Constituição Federal”. 

    4. Destaca que, “havendo omissão legislativa local quanto à regulamentação do sistema de reconhecimento, conversão e averbação de tempo especial com vistas à aposentadoria especial ou aproveitamento em outro benefício previdenciário, aplicam-se as regras previstas no Regime Geral de Previdência Social.” Cita o enunciado nº 33 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal quanto à aplicação das regras do RGPS nos casos de aposentadoria especial (art. 40, § 4º, inc. III, da CRFB), até a edição de lei complementar sobre o tema.

    5. Noticia que o Juízo reclamado julgou improcedente o pedido formulado.  Informa que, na sequência, interpôs recurso inominado cujo  julgamento resta pendente.

    6. Requer a concessão de liminar para que se determine a imediata cassação do ato reclamado. No mérito, busca a confirmação da medida liminar com a cassação definitiva da decisão impugnada com observância ao enunciado nº 33 da Súmula Vinculante. 

É o relatório.

Decido.

    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    9. No caso em tela, alega-se inobservância, pela autoridade reclamada, à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 1.014.286-RG/SP, Tema RG nº 942, com o seguinte teor:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO. ARTIGO 40, § 4º, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PEDIDO DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADES EXERCIDAS SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE OU A INTEGRIDADE FÍSICA DO SERVIDOR, COM CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM, MEDIANTE CONTAGEM DIFERENCIADA, PARA OBTENÇÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. POSSIBILIDADE ATÉ A EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 103/2019. DIREITO INTERTEMPORAL. APÓS A EDIÇÃO DA EC 103/2019, O DIREITO À CONVERSÃO OBEDECERÁ À LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONFERIDA PELO ART. 40, § 4º-C DA CRFB. 
1. A Constituição impõe a construção de critérios diferenciados para o cômputo do tempo de serviço em condições de prejuízo à saúde ou à integridade física, conforme permite verificar a interpretação sistemática e teleológica do art. 40, § 4°, CRFB. 
2. Desde a edição das Emendas Constitucionais 20/1998 e 47/2005, não há mais dúvida acerca da efetiva existência do direito constitucional daqueles que laboraram em condições especiais à submissão a requisitos e critérios diferenciados para alcançar a aposentadoria. Nesse sentido é a orientação desta Suprema Corte, cristalizada no verbete de n.º 33 da Súmula da Jurisprudência Vinculante: ‘Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.’ 
3. Ao permitir a norma constitucional a aposentadoria especial com tempo reduzido de contribuição, verifica-se que reconhece os danos impostos a quem laborou em parte ou na integralidade de sua vida contributiva sob condições nocivas, de modo que nesse contexto o fator de conversão do tempo especial em comum opera como preceito de isonomia, equilibrando a compensação pelos riscos impostos. A conversão surge, destarte, como consectário lógico da isonomia na proteção dos trabalhadores expostos a agentes nocivos. 
4. Após a EC 103/2019, o § 4º-C do art. 40 da Constituição, passou a dispor que o ente federado poderá estabelecer por lei complementar idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. Não há vedação expressa ao direito à conversão do tempo comum em especial, que poderá ser disposta em normativa local pelos entes federados, tal como operou a legislação federal em relação aos filiados ao RGPS, nos termos do art. 57, da Lei 8213/91. 
5. Recurso extraordinário desprovido, com fixação da seguinte tese: ‘Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República’.”
(RE nº 1.014.286-RG/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Red. do Acórdão, Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 31/08/2020, p. 24/09/2020).

    10. Cabe anotar que os embargos de declaração opostos contra essa decisão foram acolhidos para prestar esclarecimentos, sem modulação dos efeitos da decisão, nos seguintes termos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 942. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADES EXERCIDAS SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE OU A INTEGRIDADE FÍSICA. CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM. CONTAGEM DIFERENCIADA. APLICABILIDADE DAS NORMAS DO RGPS. POSSIBILIDADE ATÉ A EDIÇÃO DA EC 103/2019. PLEITO DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. ALEGADO IMPACTO NO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE MUDANÇA DE ENTENDIMENTO. QUESTÃO ATÉ ENTÃO NÃO CONSOLIDADA PELA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. IMPOSSIBILIDADE DE MODULAÇÃO NA HIPÓTESE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS APENAS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS.
1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, na Sessão Virtual realizada em 31.08.2020, Rel. Min. Dias Toffoli, em que fui redator para o acórdão, ao analisar o mérito dos autos do recurso extraordinário, por meio da sistemática da repercussão geral (Tema 942), fixou a seguinte tese: ‘Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República’.
2. O parâmetro a ser utilizado para a verificação da conversão do tempo especial em comum, tal como restou decidido no acórdão embargado, para obtenção de outros benefícios previdenciários, é o regramento do regime geral de previdência (Lei 8.213/91), nos termos do art. 40, § 4º, III, da CF, até a edição da EC 103/2019, enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria.
3. A análise dos pressupostos para a obtenção de benefícios previdenciários, em que se discutem questões fáticas e dependam de interpretação de legislação infraconstitucional, não compete a esta Suprema Corte. Tal análise caberá aos órgãos administrativos e judiciais competentes, em cada caso.
4. Não houve mudança de entendimento em torno da matéria no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, de modo que não há que se falar em afronta ao princípio da segurança jurídica.
5. Além disso, não ficou demonstrada a ocorrência de motivos excepcionais de interesse social, tendo em vista que as alegações da parte Recorrente foram baseadas em previsão de dados que informam futuro impacto financeiro nos regimes próprios do Estado de São Paulo, o que não é suficiente para justificar a supressão de direitos.
6. Ausentes, portanto, os requisitos necessários à pretendida modulação de efeitos da decisão proferida sob a sistemática da repercussão geral.
7. Embargos de declaração acolhidos apenas para prestar esclarecimentos, sem atribuição de efeitos infringentes.”
(RE nº 1.014.286-ED/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 09/06/2021).

    11. No caso em tela, a sentença de 1º Grau foi proferida sob os seguintes fundamentos (e-doc. 6; grifos acrescentados):

“(...) O pedido é improcedente. 
(...)
(...) restou estabelecido o entendimento pela possibilidade de referida conversão até a edição da EC nº 103/2019, aplicando-se após, a redação do artigo 40, § 4º, da Constituição Federal. 
Ficou consolidado, ainda, que havendo omissão legislativa local quanto à regulamentação do sistema de reconhecimento, conversão e averbação de tempo especial com vistas à aposentadoria especial ou aproveitamento em outro benefício previdenciário, seriam aplicadas as regras previstas no Regime Geral de Previdência Social. 
Contudo, as orientações jurisprudenciais supra mencionadas não se aplicam ao caso dos autos. Isso porque, são inaplicáveis as normas gerais da previdência social ao tempo de serviço do autor, pois, enquanto policial civil, cuja carreira possui regime previdenciário próprio, devem ser aplicadas as regras contidas nas Leis Complementares Estaduais nº 51/08 e 1.354/20.
(...)
Logo, a improcedência do pedido é medida que se impõe. 
Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a presente ação que Amarildo Marcos de Macedo Marques move contra Fazenda Pública do Estado de São Paulo e julgo extinto o feito com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

    12. Consoante o narrado na exordial, após a prolação da sentença de mérito, o reclamante interpôs recurso inominado que ainda pende de julgamento.

    13. Nos termos do art. 988, § 5º, inc. II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.

    14. Por esgotamento de instância, trago a lição do saudoso Ministro Teori Zavascki, nos autos da Rcl nº 24.686-ED-AgR/RJ (j. 25/10/2016, p. 11/04/2017), no qual nos elucida que há esgotamento quanto se tem o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal. Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.

    15. Com efeito, esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, inc. II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral), e a dos colégios recursais federais e estaduais.

    16. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, porquanto não cumprido o requisito de esgotamento das instâncias ordinárias, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:

“EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. É exigível o esgotamento das instâncias ordinárias quando se alega, em reclamação, descumprimento de tese firmada em julgamento de recurso extraordinário paradigma de repercussão geral (CPC, art. 988, § 5º, II). 2. Agravo interno desprovido.“
(Rcl nº 59.012-AgR/BA, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 03/07/2023, p. 21/08/2023). 

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE TEMPO DE ATIVIDADE ESPECIAL EM TEMPO COMUM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”
 (Rcl nº 57.256-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/03/2023, p. 09/03/2023; grifos acrescidos).

    17. Por fim, o reclamante sustenta que o Tribunal reclamado não observou o enunciado nº 33 da Súmula Vinculante, de seguinte teor:

“Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.”

    18. Com efeito, a autoridade reclamada entendeu serem “inaplicáveis as normas gerais da previdência social ao tempo de serviço do autor, pois, enquanto policial civil, cuja carreira possui regime previdenciário próprio, devem ser aplicadas as regras contidas nas Leis Complementares Estaduais nº 51/08 e 1.354/20” (e-doc. 6, p. 2).

    19. Vê-se, portanto, que não há relação entre os fundamentos do ato reclamado, que detectou a existência legislação específica aplicável ao caso, e o enunciado destacado, o que caracteriza ausência de estrita aderência, tornando incabível a reclamação. Nesse sentido:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 33. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
 1. O paradigma tido por violado não alcança a discussão sobre averbação de tempo de serviço prestado em condições especiais, o que enseja a improcedência da presente reclamação, conforme já reconhecido pelo Plenário desta SUPREMA CORTE no RE 1.014.286, Rel. Min. LUIZ FUX, em que destacou-se a ausência de aderência entre o tema em debate e a Súmula Vinculante 33. 
2. Desse modo, não há a estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma de confronto invocado, condição essencial para a interposição da via reclamatória. 3. Agravo Interno provido.”
(Rcl nº 19.387-AgR/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 03/09/2019, p. 04/12/2019; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 33 DO STF. APOSENTADORIA. CONTAGEM DE TEMPO ESPECIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. 
1. Nada obstante seja cabível reclamação por violação à súmula vinculante, tem-se que o caso dos autos não fornece suporte fático para a incidência da Súmula Vinculante 33 do STF. 
2. Não há, até o presente momento, em controle concentrado ou em Súmula Vinculante, decisão desta Corte admitindo a conversão de tempo de serviço especial em comum, quando exercido por servidor público vinculado a regime próprio de previdência social. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), observado o disposto no art. 1.021, §5º, CPC.”
(Rcl nº 27.045-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 20/02/2018, p. 11/04/2018; grifos nossos).

    20. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 2 de setembro de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator